Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713389-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: MASTER VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a renúncia do advogado constituído pelo réu (ID 6666794) e estando presente a notificação acerca da renúncia aos poderes a ele outorgados, em atenção ao disposto no art. 76, “caput”, do CPC, intime-se a parte apelante para que promova a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Suspendo o processo e concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao apelante para que regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação e desentranhamento das contrarrazões apresentadas, conforme determinação contida nos incisos I e II do §2o daquele dispositivo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador